Tribunal: STF
Processo: ADI 3068
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-25
Data de publicação: 2004-08-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO POR
 TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX, DA CB/88.
1.      O art. 37, IX, da
Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público,
desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de
 excepcional interesse público, quer para o desempenho das
atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para
 o desempenho das atividades de caráter regular e permanente.
2.      A alegada
inércia da Administração não pode ser punida em detrimento do interesse
público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade
da atividade estatal.
3.      Ação direta julgada improcedente.